Tribunal: STF
Processo: HC 226014
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Madeira dos Santos e outro em favor de Márcio Batista Novaes Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 805.328/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 25.1.2023, teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 356 g de maconha.



    Afirmam, em síntese, que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 14.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Durante a abordagem envolvendo o autuado, foram apreendidas 40 porções de maconha, pesando 356,04 gramas, além de R$ 140,75. Tais circunstâncias demonstram, em sede de cognição sumária, que o autuado está envolvido com a prática do tráfico de entorpecentes. Os policiais que atenderam a ocorrência deram detalhes da conduta do autuado, informando que ele é conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. A acusação que pesa contra ele é grave, de crime de tráfico de entorpecentes, que traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, sendo necessária sua custódia para garantia da ordem pública. A folha de antecedentes do autuado (fls. 30/31), aliás, revela que ele já foi condenado pela prática do mesmo crime em 09/11/2022. É certo que praticou novo crime pouco tempo após ter deixado o cárcere, dando mostras que, caso solto, certamente reiterará sua conduta, levando a descrédito as decisões judiciais”. (eDOC 4 – grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência específica, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente